Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-24.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-24.2024.8.14.0080

APELANTE: JOSE AQUIRAS CHAVES TAVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), no contexto de violência doméstica contra a ex-companheira. O apelante sustenta a ausência de provas suficientes à condenação e requer a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação por ameaça; e (
ii
) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais com base em execução penal sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo admitida como suficiente para a condenação quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

04.
A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, declarações da vítima em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório, todas convergentes quanto à ameaça de morte proferida pelo apelante no contexto de coação para retomar a convivência conjugal.

05.
O depoimento da vítima revelou temor concreto diante das ameaças, reiteradas em episódios anteriores, o que caracteriza o delito de ameaça como tipo formal, independente da realização efetiva do mal prometido.

06.
A jurisprudência consolidada admite a condenação com base exclusiva no depoimento da vítima em casos de violência doméstica, quando ausentes elementos que comprometam sua credibilidade.

07.
A sentença incorretamente considerou como maus antecedentes uma condenação sem trânsito em julgado, em execução penal posterior aos fatos, o que viola a Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de inocência.

08.
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, não havendo causas de aumento ou diminuição, nem substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

02.
A execução penal sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para exasperação da pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não houver circunstâncias
03.
judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 147 e 44, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; TJSP,
ApC
1501180-15.2021.8.26.0495, Rel. Des. Marcos A. C. Zilli, j. 10.06.2024; TJSP,
ApC
1500629-69.2023.8.26.0558, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 10.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

JOSÉ AQUIRAS CHAVES TAVEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
01 (um) mês e 1
8
(dez
oito
) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
ameaça
, tipificado no art. 147 do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA.

Em suas razões
(ID
23164539
)
, o apelante aduziu, em síntese, que a sentença merece reforma por ausência de provas suficientes à condenação, requerendo, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alegou, ainda, que a palavra da vítima, embora tenha valor probatório, deve ser corroborada por outros elementos de prova, o que não teria ocorrido no presente feito.
De forma subsidiária,
postula pela fixação da pena-base ao mínimo legal, afastando-se
a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID 23
164541)
, o
Ministério Público,
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
(ID
25215411
)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o parcial
provimento do apelo
, a fim de que seja
reavaliado o vetorial dos antecedentes criminais.

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DO MÉRITO.

2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O recorrente sustenta, em linhas gerais, que a sentença deve ser reformada por ausência de provas suficientes à condenação, razão pela qual pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que embora o depoimento da vítima possua valor probatório, não pode, por si só, fundamentar um decreto condenatório, carecendo de amparo em outros elementos de convicção, os quais estariam ausentes nos autos.

Inicialmente cumpre destacar a acusação conforme relatado na denúncia
(ID
23164487
):

“
De acordo com as anexas peças informativas, em 05 de janeiro de 2023, por volta de 17h, o ora denunciado dirigiu-se ao Ramal da Estiva, zona rural de Bonito, a fim de deixar o filho mais velho do casal na residência da vítima Maria Silvia Trindade da Silva.

José Aquiras, então, dirigiu-se ao “Bar do
Catureba
”, e, por volta de 19h, visivelmente embriagado, retornou à casa da vítima, adentrou o local sem permissão, e passou a forçar a fechadura do quarto onde a ofendida se

escondia, insistindo para que Maria Silvia o acompanhasse e voltasse a residir com ele. Ato contínuo, José Aquiras
ameaçou a ex-companheira
, afirmando que
“
na hora em que
eu te pegar longe da tua família, eu vou te matar”
.

A sobrinha adolescente da vítima, então, disse ao denunciado
que a tia não estava em casa, a fim de que o José Aquiras fosse embora,
momento em que ele subtraiu a bicicleta de Maria Silvia e disse que o faria para que a ofendida não mais retornasse ao centro de Bonito, empreendendo fuga na sequência.
Alguns minutos depois, o denunciado retornou ao local e ficou “rondando” o terreno da residência de Maria Silvia.

Por fim, os familiares da ofendida acionaram a Polícia e policiais militares deslocaram-se até o Ramal da Estiva, onde prenderam em flagrante José Aquiras, o qual se encontrava em uma casa próxima à residência da ex companheira. Saliente-se que Maria Silvia conviveu maritalmente com José Aquiras por cerca de catorze anos, possuindo dois filhos com
o mesmo
, e sempre foi agredida física e verbalmente por José Aquiras, além de sofrer constantes ameaças de morte.

São os fatos.

Pois bem.

C
ompulsando detidamente os autos processuais e, em que pese o esforço
da defesa
em afirmar que não existem provas suficientes d
o crime previsto no art. 147,
caput
, do CP
, entendo
que
a alegação em exame não merece acolhimento
, pois, os elementos probatórios dispostos no decorrer da ação penal
,
produzidos tanto em sede policial
bem
como em juízo
, confirmam que o apelante

em
05
/01/2023
,
ameaçou de morte sua
ex-companheira,
com quem conviveu por 14 (quatorze) anos, considerando
que pretendia reatar o relacionamento com a ofendida
Maria Silvia Trindade da Silva
.

Na hipótese, materialidade e autoria delitivas restaram sobretudo evidenciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(I
D 231
64459
,
pág. 09
)

e através das declarações prestadas pela vítima
, inicialmente,
perante a polícia judiciária
(ID
23164459
, p. 15)
, quando narrou,
verbis:

“
QUE é ex-companheira de JOSÉ AQUIRAS
; QUE conviveram em união estável por cerca de 14 (quatorze) anos e desta união tiveram dois filhos DAILAN SILVA TAVEIRA, de 14 anos de idade, e DARIO SILVA TAVEIRA, de 9 anos de idade;
QUE, na data de hoje, por volta das 17h00, o seu ex-companheiro JOSÉ AQUIRAS CHAVES TAVEIRA foi levar seu filho mais velho DAILAN DA SILVA TAVEIRA até a casa da vítima, pois o menino estava com ele há dois meses e o conselho tutelar determinou que entregasse o menino para a declarante; QUE JOSÉ AQUIRAS chegou de mototáxi, deixou o menino na casa da vítima e seguiu para o "bar do
C
atureba
"
;

QUE o flagranteado voltou em menos de duas horas e adentrou na residência da vítima, sem sua autorização, e começou a forçar a fechadura da porta do quarto para entrar, pois estava
a sua procura; QUE JOSÉ AQUIRAS a ameaçou dizendo "na hora que eu te pegar longe da tua família, eu vou te matar'' (textuais)
; QUE a vítima permaneceu escondida dentro do quarto e a sua sobrinha BIA, de treze anos, disse ao flagranteado que a vítima não estava em casa, como forma de enganá-lo para que ele fosse embora; QUE JOSÉ AQUIRAS pegou a bicicleta da vítima e disse que não iria devolver para que ela não viesse até o centro de Bonito/PA e saiu;
QUE, após sair com a bicicleta, o flagranteado retornou à procura da vítima, perguntando por ela, rondando o terreno da sua residência; QUE temeu pela sua vida, pois JOSÉ AQUIRAS fica muito violento quando bebe e usa droga;

QUE não é a primeira vez que seu ex-companheiro a ameaça dizendo que vai matá-la; QUE no período entre o natal e ano novo de 2023, não sabendo precisar a data, houve um desentendimento entre a vítima e o agressor e este foi para cima dela com uma serra

Makita
na mão, ameaçando cortá-la;
QUE o flagranteado já lhe agrediu diversas vezes com empurrões, chutes e socos, inclusive já ocasionando o deslocamento do seu braço direito
”
.

De igual forma, outro não foi o depoimento da
vítima, que ao ser ouvida em juízo
, portanto, sob o manto do contraditório, confirmou que
ex-companheiro lhe ameaçou de morte
,
destacando que ele queria levar a ofendida do local
e que tentou
entra
a força na residência em que ela estava.

Nesse contexto, declarou a vítima perante o juízo de primeira instância
e,
conforme consignado no decorrer da sentença condenatória
(ID
23164531, pág. 184
):

“
Q
ue no dia dos fatos o réu lhe procurou e falou que não
queria
mas nada com ele. Que já tinham acabado há 2 meses. Que nesse dia morava com sua mãe.
Que estava com sua mãe e uma sobrinha em casa e o réu foi deixar o menino em casa e saiu
.
Que depois ele estava bebido voltou lá e tentou abrir o quarto para entrar
. Que a porta da casa estava aberta e o réu entrou. Que sua sobrinha disse que a declarante não estava. Que é verdade que ele pegou a bicicleta. Que a bicicleta é do menino. Que ele não ficou rondando, mas ficou do outro lado da rua perto de uma casa.
Que ele queria levar a declarante a força. Que perguntado se o réu ameaçou respondeu que ele falava isso. Que perguntado se ele disse que iria matar se não estivesse perto da família, respondeu que sim
. Que a bicicleta não é da declarante, mas estava lá. Que ele ficou do outro lado da pista e ligaram para a polícia.
Que foi a sobrinha que ligou e a polícia chegou. Que a polícia tentou pegar ele, mas ele estava drogado e ele não pode beber, mas fica fazendo essas coisas. Que ele não estava muito certo. Que ele insistia para voltar, mas não
ia
voltar com ele
.
Que
perguntado se ele for solto tem medo, respondeu que sim porque tem medo porque ele falou essas coisas. Que perguntado se ele ameaçou em 05 de janeiro respondeu que ele falava e fazia um “bucado” de coisa.
Que se for falar tudo nem acabava
. Que ele ameaçou nesse dia. Que a porta da casa estava aberta e ele entrou, mas ele queria quebrar a fechadura da porta do quarto, mas segurou a maçaneta.
Que não tinha problema ele entrar na casa porque o filho dele mora lá, mas ele fala essas coisas. Que na verdade estavam separados e ele não podia entrar
”.

Na espécie, verifica-se que os esclarecimentos prestados pela vítima, tanto em sede policial, bem como em juízo, são uníssonos, coesos e coerentes, destacando-se que em ambos os momentos, as palavras e expressões proferidas contra a vítima são
graves
, pois
não só
incluem ameaças de morte
contra a ofendida,

como também a prática de
agressões físicas
contra
a
vítima,
como por ela narrado em sede policial,

tudo
, ao que parece,

em razão d
a vontade do apelante em reatar seu relacionamento com a vítima
.

Com efeito, leciona
a
doutrina
1
que “
ameaçar, significa procurar
intimidar alguém, anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo
”. Ainda nesse contexto, complementa o autor:
“Quanto ao mal
injusto e grave
, é
preciso ser nocivo a vítima, além de se constituir em prejuízo grave, sério e verossímil e injusto
”
.
E finaliza:
“
É indispensável que o ofendido se sinta efetivamente ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a lhe abalar a tranquilidade de espírito e sensação de segurança e liberdade
, não se pode ter configurada a infração penal”.

Na espécie,
aplicando-se ao caso concreto o que registra a doutrina sobre o tema, verifica-se que resta plenamente caracterizada a prática do crime de ameaça, de
lito de

natureza formal
,
uma vez que, comprovadamente,
o acusado,
ameaçou a vítima de morte,
fazendo a promessa
quando aquela estivesse distante de seus familiares
. Logo,
não há dúvida,
que tal ameaça
trouxe a ela
e a sua família
medo e insegurança, circunstâncias por ela explanadas em seus esclarecimentos, primeiro em sede policial e, principalmente em juízo, o que, descarta, de pronto, a possibilidade de absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

O
apelante ao ser interrogado
,
se utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Com efeito, colaciono aos autos,
as decisões dos tribunais
à
respeito do assunto:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. CONDENAÇÃO ADEQUADA. 1
.1. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo de toda a persecução penal. Declarações seguras e livres de contradições. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em sentido contrário.
Réu confesso.
1 .2. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. Dolo configurado
. 2. Dosimetria que não demanda reparos. Manutenção do regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão
do sursis
.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSP - Apelação Criminal: 1501180-15 .2021.8.26.0495 Registro, Relator.: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 10/06/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2024).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em Exame: William Pinheiro Rubio foi condenado a 01 mês e 16 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ameaçar sua companheira de morte, utilizando uma faca, após discussão em estado de embriaguez.
A defesa apelou, alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta
.
II .
Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a suficiência das provas para a condenação e (
ii
) a caracterização do dolo na conduta do acusado
. III. Razões de Decidir:
1. A materialidade e autoria do delito foram confirmadas por provas testemunhais, incluindo o depoimento da vítima e dos policiais
militares .
2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui grande relevância probatória.
3. A embriaguez do acusado não exclui o dolo do crime de ameaça. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. A embriaguez não exclui o dolo no crime de ameaça. Legislação Citada: CP, art. 28, I e II; art. 61, II, f; art. 147. Lei nº 11.340/06, art. 5º, I e III. Jurisprudência Citada: STJ, RHC 68.591/MG, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/04/2016; TJSP, Apelação nº 1500393-57.2022.8.26 .0072, Rel. Des. Nelson Fonseca Júnior, julgado em 26/07/2023. (TJSP - Apelação Criminal: 15006296920238260558 Urupês, Relator.: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 10/01/2025, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/01/2025).

Assim, constata-se de que a sentença recorrida, que condenou o apelante na prática do art
.
147,
caput
, do Código Penal, foi proferida com a mais absoluta correção, não merecendo, no ponto, reforma.

2.
2
.
DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

Subsidiariamente
, postula
a defesa
pela fixação da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais.

Ness
e cenário,
verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
da seguinte forma:

“
Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação das penas, como segue. (art. 147 CP) A culpabilidade é normal à espécie;
registra antecedentes criminais diante dos termos da Súmula 444 do STJ (“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base") diante de certidão de antecedentes item 1 de Id 107112933 onde consta em Execução de pena – regime aberto em 06/2023, posterior a data do crime sem ainda data do transito, pelo que não apreciado como reincidência, e sim somente aqui como maus antecedentes
; não há informações de sua conduta social; não há elementos coletados quanto a sua personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, bem como as circunstâncias; sendo que as consequências do crime não restaram anormais à espécie; a vítima não contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo uma desfavorável (antecedentes), fixo a pena em privativa de liberdade em 01 mês e 18 dias de detenção
”.

Com base nas diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à análise da sentença condenatória em que se fixou a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, sob fundamento de existência de maus antecedentes, decorrentes de execução penal sem trânsito em julgado.

C
ontudo, assiste razão à defesa ao sustentar a impossibilidade de exasperação da pena-base com fundamento em ações penais sem trânsito em julgado. A própria sentença reconhece expressamente que o processo penal
, posterior aos fatos
apurados nesta ação penal,
considerado como fundamento da valoração negativa dos antecedentes encontra-se em fase de execução, sem o devido trânsito em julgado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 444, que dispõe:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Assim, ainda que o réu esteja respondendo a execução penal em outro feito, por ausência de trânsito em julgado da condenação, não se pode considerar tal elemento como fundamento negativo dos antecedentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Feito esse esclarecimento, passo ao reexame das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
: considerada normal à espécie
;
Antecedentes
: ausentes, diante da inaplicabilidade do fundamento adotado na sentença
;
Conduta social
: ausente de elementos
;
Personalidade
: não avaliada por ausência de dados
;
Motivos, circunstâncias e consequências do crime
: inerentes ao tipo penal e sem elementos que agravem a conduta
;
Comportamento da vítima
: não contribuiu para a prática do crime.

Verifica-se, portanto, que
nenhuma circunstância judicial se mostra desfavorável ao réu
, razão pela qual
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Diante do exposto,
acolho o pedido defensivo para reduzir a pena-base ao mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
, reconhecendo a impossibilidade de valoração negativa dos antecedentes criminais com base em execução penal sem trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Na segunda fase
, não incidem agravantes nem atenuantes
, pelo que mantenho a pena na fase intermediária em
01 (um) mês de detenção
.

N
a terceira fase
da dosimetria
, inexistem causas de aumento
ou diminuição de pena, pelo que, torna-se definitiva a pena em
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime aberto
, n
os termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal
.

Registre-se,
por fim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante ao disposto no art. 44, I, do CP.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
,
para redimensionar a pena imposta ao apelante José Aquiras Chaves Teixeira, para 01 (um) mês de detenção a ser cumprida em regime aberto,

nos termos do voto.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025